Tribunal: TJDFT
Processo: 0709929-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709929-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALCIONE PIMENTEL BARROS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Alcione Pimentel Barros contra ato do Secretário da Secretaria de Estado de Proteção e Ordem Urbanista do Distrito Federal. O impetrante sustenta, em síntese, que: a) reside “há anos” no imóvel situado no Lote 06, Chácara 02, Colônia Agrícola Águas Claras, Guará I, CEP 71.090-015, adquirido mediante cessão de direitos possessórios; b) “no dia de HOJE, 14 de março de 2024, os agentes da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, compareceram ao local onde está o imóvel do Impetrante e o informaram que sua casa será demolida”; c) “na data da contratação, a área era considerada rural para efeitos legais, no entanto, atualmente recebe outra destinação, dada a expansão da área urbana em virtude do crescente aumento da população”; d) “seu imóvel está longe das margens do córrego, não tendo obra nova em seu bem”; e) "não houve nenhuma notificação extrajudicial acerca da derrubada ou entrega de documentação para averiguação do processo administrativo perante a Secretaria"; f) “para aumento o leque de direitos fundamentais infligidos pelo DF-Legal esses adentraram ao imóvel sem nenhuma ordem judicial ou autorização do Impetrante”. Pede, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para “suspender atos demolitórios até que se tenha decisão reconhecendo ou não a nulidade ou do ato administrativo e, por consequência, que este juízo impeça qualquer ato demolitório contra a residência do Autor até o julgamento do feito” e, no mérito, a concessão da segurança para declarar a nulidade do ato administrativo. É o breve relato. O impetrante deixou de recolher o preparo, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, a gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). Nesse diapasão, diante da ausência de declaração de hipossuficiência e da insuficiência dos documentos colacionados à demonstração da atual situação de hipossuficiência, intime-se o impetrante para, no prazo de cinco dias, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). Intime-se. Brasília/DF, 14 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator